Tribunal: STF
Processo: HC 230053
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar .



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º A, inciso I, do Código Penal, negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade.



    Requer-se, ao final,



    “estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, requer a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente MICHAEL NUNES DA SILVA o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do art. 315, §2º, II e III e artigo 387, §1º, ambos do CPP, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; 



    E, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar. 



    Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente